Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014158-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), UALISON RODRIGO DE ANDRADE ROVEDA - CPF: 057.513.681-26 (AGRAVADO), ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE - CPF: 162.407.150-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO – COBRANÇA DE MENSALIDADES – DIVERSAS AÇÕES COM O MESMO OBJETIVO – SOBRECARGA DE CUSTAS VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - ART. 98, § 6º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do § 6º, do artigo 98 do CPC, tendo em vista a notória quantidade de inadimplência, inegável carga de custas advindas com todas as ações, somada ao fato de que o parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1001749-11.2022.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína, movida contra
UALISON RODRIGO DE ANDRADE ROVEDA e ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE,
que indeferiu a possibilidade de parcelamento das custas iniciais.

Explica a agravante que o objeto da ação é efetuar a cobrança de dívida referente a mensalidades escolares; que são inúmeros os processos nos quais houve o parcelamento das custas e que vem cumprimento fielmente o pagamento.

Aponta que não requereu o benefício da justiça gratuita, mas, o parcelamento das custas.

Traz julgado deste eg. Tribunal de Justiça.

Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, concedendo-se o parcelamento em 06 vezes.

Foi concedido efeito suspensivo e oportunizado ao agravante demonstrar a dificuldade no pagamento do preparo.

Em cumprimento a determinação, a agravante junta certidões das ações distribuídas, que, segundo defende, justifica o parcelamento pelo alto custo das ações.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 1001749-11.2022.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína movida contra
UALISON RODRIGO DE ANDRADE ROVEDA e ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE,
que indeferiu a possibilidade de parcelamento das custas iniciais.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido de parcelamento, sob o fundamento de inexistência de prova da impossibilidade as custas em parcela única.

É cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. Em razão disso, ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito.

No caso, a agravante pretende a cobrança de valores vinculados a mensalidade de curso ministrado por ela.

O que se verifica do extrato trazido pela agravante é que, em 2 anos, foram necessárias a interposição de mais de 50 ações, pugnando pelo pagamento de mensalidade inadimplentes, de modo que não vislumbro qualquer óbice para facultar a agravante o parcelamento das custas e despesas processuais, consoante previsto no §6º., do artigo 98 do CPC.

Demonstrada a necessidade provisória como forma de assegurar o acesso ao judiciário, seja pela notória quantidade de inadimplência, seja pela inegável carga de custas advindas com todas as ações, somada ao fato de que o parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

Logo, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para possibilitar o parcelamento das custas processuais, em até seis vezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022